Tribunal: STF
Processo: RE 543900
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TAXA DE COLETA DE LIXO - INADMISSIBILIDADE DA COINCIDÊNCIA DDE SUA BASE DE CÁLCULO COM A DO IPTU - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E COMBATE A INCÊNDIO - SERVIÇOS QUE SÃO PRESTADOS EM PROL DA COLETIVIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA EXIGÊNCIA - RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO - RECURSO DOS CONTRIBUINTES PROVIDO. 



    Além da taxa de coleta de lixo não atender ao requisito da especificidade e divisibilidade, da forma como foi lançada pelo Fiso Municipal tem incidência sobre case de cálculo própria de imposto, o que é vedado expressamente pela CF (art. 145, § 2°), ou seja, aludida taxa é exigida em razão da propriedade de imóvel urbano, fato gerador do IPTU.



    As taxas de iluminação pública, conservação de vias e logradouros públicos e combate a incêndio são indevidas, eis que tais serviços não são prestados de forma individual e específica, sendo impossível mensurar o custo do serviço posto à disposição exclusivamente deste ou daquele contribuinte.



    Na minuta, sustenta-se que o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná violou o art. 145, II e § 2°, da Constituição Federal, pois, no caso, inexiste coincidência entre a base de cálculo da taxa de coleta de lixo e o IPTU. Em relação à taxa de combate a incêndio, destaca-se a constitucionalidade da cobrança em função da disponibilização do serviço público respectivo. 



    Nesta Corte, o recurso foi originalmente distribuído para o Ministro Ayres Britto, o qual concedeu parcial provimento para declarar a constitucionalidade da taxa de coleta domiciliar de lixo, determinando, por outro lado, o retorno dos autos à origem, em relação à taxa de incêndio, a fim de que fossem observadas as disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista afetação do RE 643.247 à sistemática da repercussão geral (Tema 16). 



    Após julgamento do RE 643.247, o Tribunal de origem realizou juízo negativo de retratação em decisão assim ementada:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DOS CONTRIBUINTES A FIM DE MANTER A SENTENÇA PARA AFASTAR A COBRANÇA DA TAXA DE INCÊNDIO JUNTO AO RECOLHIMENTO DO IPTU. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS PARTES. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE Nº 643.247/SP SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENTENDIMENTO QUE DEVE SER APLICADO À PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO, ISTO É, 01/08/2017, EXCETO PARA AS AÇÕES ANTERIORMENTE AJUIZADAS. DEMANDA EM COMENTO QUE APESAR DE SE ENQUADRAR NA REFERIDA EXCEÇÃO, FOI JULGADA NO MESMO SENTIDO DO ENTENDIMENTO DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO”.



    Os autos então retornaram para esta Corte, subsistindo apenas a controvérsia sobre a constitucionalidade da taxa de combate a incêndios. 



    É o relatório.



    Decido.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser inconstitucional a taxa de combate a incêndio, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.



    (RE 643247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 643.247-RG (REL. MIN. MARCO AURÉLIO, TEMA 16). 1. O acórdão encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 643.247-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16), em que se fixou a seguinte tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. 2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1221649 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente